Tribunal: CARF
Processo: 13855.721188/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VANTAGENS INDEVIDAS E ILÍCITAS. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência tributária todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os proventos de qualquer natureza, também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, bastando para a incidência do imposto de renda o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Os rendimentos decorrentes de atividades ilícitas ou percebidos com infração à legislação, estão sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721188/2018-51
ACÓRDÃO
2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILTRO RODRIGUES PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VANTAGENS INDEVIDAS E ILÍCITAS. MEIOS DE
PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência tributária todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os proventos
de qualquer natureza, também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bastando para a incidência
do imposto de renda o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Os rendimentos decorrentes de atividades ilícitas ou percebidos com
infração à legislação, estão sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções
que couberem.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos,
restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados
como rendimentos.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA
DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha
agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser
incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a
conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação,
fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador
do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos
suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização,
consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução
do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física,
justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao percentual de
100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
3
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída
pelo conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 677/704):
Contra MILTRO RODRIGUES PEREIRA foi lavrado Auto de Infração AI relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física - IRPF do Exercício 2017, Ano-Calendário 2016.
(...)
DA INFRAÇÃO APURADA NO AUTO DE INFRAÇÃO

DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL - TVF
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO FISCAL
A ação fiscal foi motivada pelo fato de Miltro Rodrigues Pereira constar como beneficiário
de valores pagos pelo Grupo JBS, conforme foi apurado no âmbito da Operação Lava-
Jato, deflagrada pela Secretaria da Receita Federal - RFB, Ministério Público Federal -
MPF e Polícia Federal - PF.
ATOS DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização, depois de discorrer a respeito da Operação Lava-Jato e das empresas
envolvidas, bem como do acesso público às delações firmadas entre dirigentes do Grupo
JBS e o Ministério Público Federal - MPF, resumiu os seus atos: i) Termo de Início da Ação
Fiscal; ii) Termos de Intimações com respostas; iii) juntada no processo de documentos
relacionados à Operação Lava-Jato, de documentos obtidos junto ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 09/37:
O contribuinte foi intimado na forma do Termo de Início de Ação Fiscal e Intimação no 01,
recebido em 16/10/2017;
O referido Termo informou ao contribuinte sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal
de tornar públicas partes dos Acordos de Colaboração Premiada homologados naquela
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
4
instância firmados entre dirigentes do Grupo Econômico J&F/JBS e o Ministério Público
Federal - MPF no âmbito dos desdobramentos da Operação Lava Jato;
Informou ainda que o Termo de Colaboração no 16, firmado por Wesley Mendonça
Batista, presidente do JBS, e seu Anexo 21, revelou o repasse de R$ 1.032.229,80 em
"propinas" para o grupo do Governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja,
operacionalizada através da emissão de notas fiscais falsas de compra de gado para o
JBS por Miltro Rodrigues Pereira, conforme abaixo:

O contribuinte foi intimado a confirmar totalmente, confirmar parcialmente, ou
desautorizar a versão descrita. Em qualquer situação, o contribuinte foi intimado a
apresentar documentação que comprovasse o que alegara;
Em resposta recebida em 25/10/2017, o contribuinte negou qualquer envolvimento no
repasse de valores a título de “propina” com o Grupo JBS, as pessoas citadas, ou quaisquer
outras. Informou que os valores citados foram recebidos exclusivamente a título de
pagamento pela venda de gado bovino ao JBS. Desautorizou a versão apresentada por
Wesley M. Batista;
Apresentou extrato bancário com o depósito efetuado pelo JBS S/A. Informou que efetuou
a venda de gado. Apresentou documentos fiscais emitidos por ele (Notas Fiscais do
Produtor - NFP) e Guias de Trânsito Animal (GTA), que comprovariam a transferência da
posse dos animais bem como permitiriam a retirada dos mesmos pelo JBS;
O contribuinte foi intimado a identificar os transportadores que teriam realizado a
operação das propriedades rurais até o frigorífico, apresentando os respectivos
conhecimentos de transporte;
Ainda foi intimado a apresentar o Cadastro do Produtor e das Propriedades no sistema
SISBOV - Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos, e a
identificação individual dos animais vendidos e transportados na operação objeto das
notas fiscais que foram apresentadas. Deveria informar qual a certificadora credenciada
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) responsável pela
certificação das propriedades de origem dos animais vendidos ao JBS S/A;
Em resposta recebida em 23/11/2017, o contribuinte informou a impossibilidade de
identificar os transportadores dizendo que a retirada dos animais era de
responsabilidade do frigorífico. Afirmou não ser possível a apresentação dos
conhecimentos de transporte por não ser de sua responsabilidade a emissão;
O contribuinte informou que não cria gado rastreado, não tendo vendido para abate do
Grupo JBS qualquer rebanho com esta característica;
Apresentou alguns extratos bancários e o livro caixa de sua atividade rural;
Após intimado, o contribuinte, em 04/05/2018, apresentou o Livro Caixa da atividade
rural, e informou que a conta número 0001324-2, no Banco Bradesco, agência 5071, era
conjunta com a esposa Balduína Grubert Pereira (CPF 767.666.751-87);
O contribuinte foi intimado a justificar, com documentação hábil e idônea, o depósito do
valor de R$ 1.032.229,80 no dia 21/09/2016 através de Transferência Eletrônica de
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
5
Fundos (TED) - Documento 0716566 na sua conta no 0001324-2, Banco Bradesco S/A,
Agência no 5071;
Em resposta recebida em 24/08/2018, o contribuinte não justificou, com documentação
hábil e idônea, o depósito em sua conta, no valor apontado no termo de intimação;
Esclareceu não fazer parte de grupo político e ter, na atividade pecuária, a sua única
atividade. Reafirmou que a quantia recebida da JBS decorre exclusivamente de sua
atividade rural, e que teria comprovado que não repassou a terceiro o que teria
recebido do JBS;
Afirmou que sua responsabilidade terminaria no curral da fazenda, e que, após essa
entrega, os animais seriam de responsabilidade do frigorífico;
Ainda afirmou que o JBS poderia ter destinado os animais a outra unidade de abate; que a
ele não foi disponibilizado o Parecer Técnico do MAPA, o que impediria o exercício de
defesa; que poderia ter havido corrupção em relação ao Grupo JBS e o MAPA para dar
plausibilidade e sustento ao acordo de colaboração;
Reiterou que a quantia de R$ 1.032.229,80, recebida do JBS, decorreria da comprovada
venda de gado bovino e que a titularidade da conta é conjunta com a esposa Balduína
Vargas Grubert.
DA AUDITORIA
A fiscalização procurou demonstrar que o Sr. Miltro Rodrigues Pereira foi beneficiário de
renda paga pelo Grupo JBS, considerando que teria sido constado um esquema
fraudulento de pagamentos de vantagens indevidas envolvendo o JBS e o grupo do
governador do Mato Grosso do Sul, o Sr. Reinaldo Azambuja.
Para tanto, tratou da delação de Wesley Mendonça Batista, do Grupo JBS, juntamente
com os documentos disponibilizados pelo MPF, nos seguintes detalhes:
A legislação do Estado do Mato Groso do Sul (MS) permitia a concessão, pelo governador,
de benefícios fiscais para empresas que investissem no Estado;
O Grupo JBS passou a pagar propina aos grupos políticos ligados aos governadores por
conta de benefícios fiscais recebidos. Esse procedimento acontecia desde o governo do
Zeca do PT (José Orcírio Miranda dos Santos), que foi de 01/01/1999 até 31/12/2006;
O pagamento de propinas continuou no governo de André Puccineli, que foi de
01/01/2007 a 31/12/2014, persistindo no governo de Reinaldo Azambuja, que se iniciou
em 01/12/2015;
A fiscalização remete ao Anexo 21 do Termo de Colaboração no 16 onde estariam
detalhados os Acordos de Benefícios Fiscais (Tare) assinados pelo Grupo JBS e o governo
do MS;
O Anexo 21, segundo a fiscalização, ainda detalha a forma de pagamento de propinas na
gestão de Reinaldo Azambuja, as quais foram pagas por meio de notas fiscais sem
contrapartida em bens ou serviços, sendo que R$ 12.903.691,03 foram pagos através de
notas falsas, de compra de carne bovina, emitidas contra a JBS pela Buriti Comércio de
Carnes, e R$ 15.497.109,40 por meio de notas falsas, de compra de gado bovino, emitidas
contra a JBS por pessoas vinculadas ao grupo político de Reinaldo Azambuja, conforme os
valores abaixo:
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
6

Segundo o Anexo 21, o grupo do governador Reinaldo Azambuja teria recebido não menos
que R$ 10.000.000,00 em espécie entregues a pessoas indicadas pelo governador; A
fiscalização chama atenção que o contribuinte foi um dos fornecedores:

Também chama atenção da contabilização feita pelo Grupo JBS, quando intimado a
prestar esclarecimentos acerca das delações. O JBS apresentou, in verbis:
1 - Item 1: Relação de todas as despesas escrituradas pela JBS S/A, a título de
dispêndio com fornecedores, prestadores de serviços, consultorias, assessorias
técnicas, jurídicas e auditores que não tiveram em contrapartida o efetivo
fornecimento ou prestação dos referidos serviços, referente aos anos-calendário
de 2012 a 2016.
2 - Item 2: Informa que as tratativas referentes às despesas citadas no “Item 1”
para efeito de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, bem como (...).
58. A relação indicada foi enviada em arquivo Excel. Nela consta o nome de Miltro
Rodrigues Pereira conforme excerto abaixo, cujas informações completas
encontram-se no anexo:

59. Assim, conforme informação prestada pela JBS, verifica-se que a contabilização
da fraude se deu através de conta de despesa diversa de conta de estoque de
matéria prima, o que seria usual.
A fiscalização comentou do Parecer Técnico do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA:
Foi solicitado ao MAPA que informasse os registros dos controles dos abates dos bovinos
constantes das notas fiscais, das notas fiscais de produtor, e das Guias de Trânsito Animal
Eletrônicas (e-GTA) de modo que fosse confirmada a entrada e o abate dos bovinos
indicados nos documentos listados;
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
7
Em resposta - Ofício 48/2018/SFA-MS-MAPA de 08/02/2018, o MAPA encaminhou o
Parecer Técnico 001/SFA/MS/2018, as Planilhas de Abate do estabelecimento SIF 1662
para os meses de agosto a dezembro de 2016, além de Aviso de Férias Coletivas, nesse
estabelecimento, de 19/09/2016 a 16/10/2016;
O Parecer Técnico 001/SFA/MS/2018 informou que foram analisados os documentos de
abate no frigorífico JBS S/A, SIF 1662, Campo Grande/MS, de agosto a dezembro de 2016,
e que a pesquisa foi referente aos fornecedores e e-GTA relacionados no Ofício 01/2018-
RFB, incluído aí o Sr. Miltro Rodrigues Pereira, e com destino a esse frigorífico;
O referido Parecer informou o documento utilizado para a verificação, que foi a Papeleta
de Inspeção Ante-Mortem, com a assinatura do veterinário oficial, o número de lote, a
quantidade, a procedência, o número do documento sanitário, etc;
Informou que entre as datas de 21/09/2016 a 10/10/2016 houve paralisação das
atividades no frigorífico JBS S/A - SIF 1662 em razão de férias coletivas, e, portanto, não
ocorreu abate no período, conforme o Ofício no 039/2016 JBS;
O Parecer concluiu que no período analisado não foi constatado registro de abate no
frigorífico JBS S/A - SIF 1662 relacionado aos fornecedores listados no Ofício no 01/2018 -
RBF, que, dentre esses, estava incluído o Sr. Miltro Rodrigues Pereira.
A fiscalização discorreu a respeito do boi de papel, ou do boi fantasma, ou ainda da vaca
de papel, que seria o artifício utilizado para a "lavagem de dinheiro", sonegação de
tributos, de cobrança de juros extorsivos (agiotagem), de desvio de financiamentos
públicos, de crimes sanitários, e ainda para o pagamento de propina:
Diz que o boi de papel é possível devido a brechas na contagem do gado, como o tamanho
do rebanho espalhado no território brasileiro, que é de dimensões continentais;
Comenta que há variações de estoques constantes em razão de atividades de venda,
nascimento (superveniências ativas), morte (insubsistências ativas);
Expõe a fragilidade do controle da quantidade de gados, seja quando da vacinação contra
a febre aftosa (a quantidade de vacinas não necessariamente traduz em quantidade real
de gados), seja quando dos nascimentos (o estoque pode ser aumentado com a
informação do nascimento de bezerros que não ocorreram), e seja quando das mortes;
Assim, segundo a fiscalização, o produtor pode “criar” o boi de papel, resultando, com
isso, em uma distorção na quantidade de bois;
Se o produtor deseja obter um crédito bancário, ou, como no presente caso, simula uma
venda, a distorção é para mais. E, se o produtor deseja ocultar um ativo, no caso parte de
seu rebanho, a distorção é para menos;
Conclui a fiscalização que o boi de papel é uma forma de os fraudadores cometerem
ilícitos, sendo que, no presente caso, uma forma de sonegação de tributos.
A fiscalização ainda tratou do recebimento de renda do JBS pelo Sr. Miltro Rodrigues
Pereira, ora impugnante:
Fala que o JBS possui plantas industrias no Mato Grosso do Sul (MS);
O Grupo JBS foi beneficiado por incentivos fiscais previstos na legislação do MS;
Os benefícios fiscais não eram gratuitos, mas onerosos, vez que implicavam em
pagamento de propinas aos gestores públicos do MS;
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
8
Os pagamentos ocorreram desde 1999, em todos os governos, e independentemente da
matriz ideológica dos gestores. Sendo o governo do Zeca do PT, de 01/01/1999 a
31/12/2006, governo de André Puccineli, de 01/01/2007 a 31/12/2014, e o governo de
Reinaldo Azambuja, que se iniciou em 01/12/2015;
A fiscalização relatou que o Sr. Miltro Rodrigues Pereira informou que ele era o
beneficiário final dos valores pagos pelo Grupo JBS;
Segundo a fiscalização, para o recebimento dos valores, o Sr. Miltro Rodrigues Pereira
serviu se de emissão de notas fiscais inidôneas, pois comercializava, em verdade, bois de
papel;
A fiscalização, para essa conclusão, reportou à colaboração dos executivos do Grupo JBS,
que informa o pagamento de propinas ao grupo político ligado ao governador Reinaldo
Azambuja. Os executivos detalharam o valor pago através do boi de papel num total de R$
15.497.109,40, sendo que indicaram o Sr. Miltro Rodrigues Pereira como recebedor de
R$ 1.032.229,80;
O Grupo JBS ainda afirmou que não existiu a operação indicada na nota fiscal por ele
emitida;
A fiscalização expôs que a contabilização da operação feita pelo Grupo JBS reforça o
caráter fraudulento da mesma, porque se verifica que o lançamento contábil se deu
através de conta de despesa diversa de conta de estoque de matéria prima, em contrário
ao previsto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG16 (R2). Assim, a inclusão de
valores fictícios em conta de estoque estava a alterar o estoque real, levando a perda de
controle por parte do JBS.
A fiscalização, para as suas conclusões, também citou o Parecer Técnico 001/SFAMS/2018
e Planilha de Abate do estabelecimento SIF 1662, que informou não ter havido abate, no
período de agosto a dezembro de 2016, nesse estabelecimento, e em relação aos
fornecedores listados no Ofício no 01/2018 - RFB, que inclui, dentre outros, o Sr. Miltro
Rodrigues Pereira;
A fiscalização ainda chama atenção do fato de o contribuinte não ter comprovado a
condição de gado rastreado, já que as notas fiscais de entrada do frigorífico JBS, em
relação à compra de gado bovino de propriedade do Sr. Miltro Rodrigues Pereira, informa
que o gado é rastreado, sendo o controle feito por certificadora credenciada pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);
A fiscalização concluiu que a nota fiscal emitida pelo JBS seria ideologicamente falsa.
DO AUTO DE INFRAÇÃO
A fiscalização realizou uma síntese do objeto do auto de infração:
Em 2016, o Sr. Miltro Rodrigues Pereira auferiu rendas provenientes do Grupo JBS
através de notas fiscais inidôneas, emitidas tanto por ele como pelo JBS S/A;
O total auferido é de R$ 1.032.229,80, conforme a nota fiscal no 42609, de 16/09/2016,
emitida por JBS S/A (CNPJ no 02.916.265/0004-02);
A nota fiscal no 42609 foi contabilizada como atividade rural, conforme consta do livro
caixa que foi apresentado pelo Sr. Miltro Rodrigues Pereira:
(...)
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
9
O lançamento desse valor no Demonstrativo de Atividade Rural - Brasil (DIRPF 2017-2016)
foi efetuado pela metade, haja vista a participação conjunta com a esposa nas atividades
rurais:
(...)
Com isso, a fiscalização descaracterizou os rendimentos considerados pelo contribuinte
como provenientes de atividade rural:
Para tanto, transcreve os artigos 57, 58 e 61 do Regulamento do Imposto de Renda, que
tratam das atividades definidas, na legislação, como atividade rural, e, assim, exclui o
recebimento de R$ 516.114,90 como sendo proveniente dessa atividade;
A fiscalização afirma que a situação foi de simulação de uma atividade rural, porque se
tratava de uma compra e venda de boi de papel;
Em razão disso, constituiu o crédito tributário com a multa qualificada prevista no artigo
44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei no 11.488, de 2007;
A fiscalização registrou que a comprovação material da simulação, para o caso, foi
produzida pela afirmação dos colaboradores da JBS de que operação de compra de gado
não existiu, agregada pelo Parecer Técnico do MAPA de que assevera que não houve
abate de bovinos provenientes do contribuinte, no período relativo à nota fiscal.
Em relação ao valor tributável, a fiscalização assim tratou:
Os valores depositados em contas estão sujeitos à comprovação da origem dos recursos
dentro dos limites e condições estabelecidos no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996;
Trata-se de presunção legal baseada em depósitos bancários com origem não
comprovada, apurando-se indiretamente rendimentos recebidos;
Constatado que o depósito bancário realizado na conta conjunta no 0001324-2, agência
5071, do Banco Bradesco, no valor de R$ 1.032.229,80, no dia 21/09/2016, através de
Transferência Eletrônica de Fundos (ED), documento no 0716566, não era proveniente da
atividade rural do contribuinte, mas de renda outra, esse foi intimado a justificar a origem
do referido depósito, no caso, comprovar a natureza do depósito, já que o valor era
proveniente do Grupo JBS;
O contribuinte insistiu tratar-se de renda da atividade rural, e que isso estaria
demonstrado na documentação apresentada durante o procedimento fiscal;
Segundo a fiscalização, a documentação apresentada pelo contribuinte é ideologicamente
falsa, então, não seria prova material para a comprovação da origem do depósito;
Assim, estaria caracterizada a omissão de rendimentos, uma vez que Miltro Rodrigues
Pereira, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem, no caso específico, a natureza dos recursos utilizados na operação;
O valor dos rendimentos foi imputado, a cada titular, mediante divisão entre o montante
total pela quantidade de titulares, conforme o artigo 58 da Lei no 10.637, de 2002, que
acrescentou o § 6o ao artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, e conforme o artigo 1o, § 2o, da
IN SRF no 246/2002;
Sabendo que os titulares da citada conta são o Sr. Miltro Rodrigues Pereira e a Sra.
Balduína Grubert Pereira, o valor tributável, com relação a cada titular, foi de R$
516.114,90;
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
10
Considerando que o contribuinte tributou a importância como se atividade rural fosse, o
fiscal aplicou o artigo 18 da Lei no 8.023, de 1990, que escreve:
Art. 18. A inclusão, na apuração do resultado da atividade rural, de rendimentos
auferidos em outras atividades que não as previstas no art. 2o, com o objetivo de
desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator à multa
de cento e cinquenta por cento do valor da diferença do imposto devido, sem
prejuízo de outras cominações legais.
A fiscalização ainda transcreveu ementa de Acórdão do Conselho de Contribuintes no
sentido de que deve haver a comprovação da efetividade de receitas rurais sob pena de
reclassificação dos valores declarados como rendimentos comuns:
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL - PROVA - Por ser a atividade rural sujeita a regime
de tributação próprio, suas receitas e despesas devem ser comprovadas com
documentos hábeis e idôneos. A falta de tal comprovação autoriza a reclassificação
das receitas declaradas para rendimentos comuns, sujeitos à tabela progressiva.
Recurso de ofício negado. Recurso voluntário parcialmente provido. (Primeiro
Conselho de Contribuintes - Quarta Câmara - Rel. Pedro Paulo Pereira Barbosa -
Acórdão 10422.649 - Processo 10215000264200352).
Também expôs que não se pode efetuar quaisquer deduções no valor apurado, pois,
conforme os artigos 4o e 8o da Lei no 9.250, de 1995, essas não estão previstas para a
situação apurada;
Sabendo que o contribuinte ofereceu à tributação os recebimentos como atividade rural,
e com opção pela tributação reduzida (20% sobre a Receita Bruta), a fiscalização deduziu,
da base de cálculo, o valor de R$ 103.222,98 (20% de R$ 516.114,90).
DA QUALIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO
De acordo com a fiscalização, o Sr. Miltro Rodrigues Pereira, ao declarar o valor recebido
como receita de atividade rural, teria buscado realizar a lavagem do dinheiro recebido e
reduzir a tributação por meio de um planejamento tributário abusivo.
Em razão disso, ficaram caracterizados os crimes de sonegação e fraude, tipificados nos
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30/11/1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - Das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
A fiscalização citou os elementos do dolo segundo Luiz Alberto Ferracini e bem assim o
conceito do vocábulo "fraudar" segundo De Plácido e Silva, e, em face disso, aplicou a
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
11
multa qualificada de 150%, conforme o artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, na
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis;
No mesmo sentido, citou o artigo 18 da Lei no 8.023, de 1990:
Art. 18. A inclusão, na apuração do resultado da atividade rural, de rendimentos
auferidos em outras atividades que não as previstas no art. 2o, com o objetivo de
desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator à multa
de cento e cinquenta por cento do valor da diferença do imposto devido, sem
prejuízo de outras cominações legais.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
A fiscalização, com base na Portaria RFB no 2439 de 21/12/2010, registrou que será
lavrada Representação Fiscal para Fins - RFFP por meio do processo administrativo de no
13855.721189/2018-08.
DA IMPUGNAÇÃO
A impugnação foi apresentada às fls. 447/468.
DAS QUESTÕES INICIAIS
O impugnante, depois de narrar os fatos relacionados à autuação fiscal, fez os seguintes
questionamentos:
Por que teria recebido propina do Grupo JBS considerando que ele não faz parte de
qualquer núcleo político relacionado ao Governador Reinaldo Azambuja da Silva?
O dinheiro que teria recebido em suas contas bancárias foi parar nas mãos do Governador
Reinaldo Azambuja da Silva?
Comenta que o fiscal esqueceu que o colaborador pode mentir ou distorcer os fatos
descritos com o objetivo único de obter os benefícios legais inerentes à colaboração
premiada prevista na Lei no 12.850, de 2013.
Fala que o delator deve apresentar algum dos resultados dos incisos I a V do artigo 4o da
referida Lei no 12.850/2013, todavia, com a necessidade de provar o alegado, conforme
prevê § 16 do também artigo 4o.
Ressalta que o colaborador, em questão, teria mentido, porque foi pedido, pela
Procuradoria Geral da República PGR, a rescisão de seu Termo de Colaboração Premiada.
Entende que a autoridade fiscal tomou os fatos narrados pelo colaborador como
verdadeiros em desconsideração da documentação e explicações por ele prestadas, e,
mais, a autuação se deu sem a comprovação que se faz necessária para o caso.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
12
Diz que o prestígio da "Lava-Jato" é resultado de inúmeras evidências que foram obtidas
pelos investigadores, mas que não é o caso do presente, porque não há provas e há
desconexão entre o descrito na autuação e a realidade fática ocorrida.
O impugnante fala que a fiscalização desconhece a situação fática e legal, trazendo, como
exemplo, o pedido fiscal para a apresentação do Conhecimento de Transporte.
Conforme a defesa, o Conhecimento de Transporte (CTe) é apenas emitido por quem
exerce atividade de transporte (prestação de serviços a terceiros), e não por produtores
rurais ou frigoríficos, vez que estes não exercem tal atividade, e tampouco estão inscritos
como transportadores no CNPJ e no cadastro de contribuintes do Estado do Mato Grosso
do Sul MS.
Acrescenta que, em se tratando de segmento no qual o frigorífico sempre é o responsável
pelo embarque dos animais, e mesmo que efetuasse o transporte, não seria ainda exigível
o Conhecimento de Transporte (CTe).
Conclui o impugnante que não era possível apresentar o CTe, porque ele não existe, tendo
em vista que não houve a prestação de serviço de transporte intermunicipal, por ele, ou
pelo frigorífico, e até mesmo porque ninguém presta serviço para si.
Afirma que a verdade dos fatos é apenas uma:
O impugnante auferiu rendimentos decorrentes de sua atividade rural, haja vista
ser produtor pecuário há mais de 40 anos e ter, no fim de 2016, efetuado a venda,
ao Frigorífico JBS, de gado bovino destinado ao abate, e recebido os valores por
transferência bancária diretamente da conta do comprador para sua conta
corrente pessoal em 21 de dezembro de 2016. Em vista disso, na declaração de
ajuste anual 2017 (ano-calendário 2016) deu os referidos rendimentos à tributação
como receita decorrente da atividade rural, nos termos da legislação (Arts. 2o, II;
4o, 7o e 8o, todos da Lei no 8.023/90), tal como consta na sua declaração de
rendimentos.
DOS DOCUMENTOS FISCAIS
Diz que durante a auditoria fiscal apresentou os documentos:
i) Notas Fiscais de Produtor (NFP’s) por ele expedidas;
(ii) Guia de Trânsito Animal (GTA) expedida junto à IAGRO/MS a fim de autorizar o
trânsito dos animais comercializados;
(iii) NFe de entrada expedida pelo Frigorífico JBS, certificando que recebeu os
animais, pesou-os e os abateu, tudo conforme as NFPs por ele expedidas de modo
individualizado; e
(iv) Extrato bancário comprovando o recebimento da exata quantia descrita na NFe
emitida pela JBS, efetuado por meio de transferência bancária diretamente para a
sua conta corrente.
Entende que essa documentação, a teor da previsão do artigo 26, caput, do Decreto no
7.574, de 2011, faz prova a seu favor quanto aos fatos nela registrados, já que são
documentos hábeis e próprios para tanto, considerando que foram escriturados em
observância às disposições legais (estaduais e federais atinentes ao caso) relacionadas à
venda, ao registro e à prestação da declaração da operação com gado bovino por pessoa
física.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
13
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Ressalta que, em casos como nos quais se discute, o parágrafo único do art. 26, acima,
impõe como dever e incumbência da autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância das disposições legais atinentes à escrituração.
Aduz, para a situação, que a questão é meramente fático-probatória, pois a fiscalização
desconsiderou o negócio jurídico dizendo que as provas por ela colhidas estariam a
comprovar a simulação do negócio. Indica os elementos considerados pelo fiscal:
(i) Afirmação feita em sede de colaboração premiada (Termo de Colaboração
Premiada no 16) pelo Sr. Wesley Mendonça Batista, acionista e então Presidente da
JBS, de que a operação de compra de gado não existiu e que tal pagamento era
“propina”;
(ii) Parecer Técnico do MAPA de que não houve abate de bovinos provenientes do
contribuinte no período relativo à nota fiscal (fls. 19 do TVF); e
(iii) Falsidade do registro de que o gado bovino adquirido do marido da impugnante
era rastreado, tal como contido na NFe de entrada emitida pelo JBS.
Por outra banda, o impugnante afirma que os documentos juntados pela autoridade fiscal,
no bojo do processo de fiscalização - Termo de Colaboração Premiada no 16, Parecer do
MAPA, e informação de gado rastreado na NFe de entrada emitida pela JBS - não seriam
suficientes a provar a inveracidade dos fatos contidos na documentação anexada, e que
cuja presunção de veracidade milita a seu favor.
O impugnante também diz que se revela ilegal e desprovido de qualquer fundamentação
jurídica a utilização da colaboração premiada como elemento de prova quanto aos fatos
descritos no Termo de Acordo firmado.
Repete, consoante dispõe o artigo 4o, § 16, da Lei no 12.850, de 2/08/2013, que a delação
deve vir acompanhada de outros meios idôneos de prova que sejam suficientes a
corroborar o depoimento fornecido no Termo de Colaboração, sendo vedada a
condenação com sustentação apenas nos fatos informados pelo colaborador.
Cita o AgRg no inquérito de no 1.093/DF em julgado no Superior Tribunal de Justiça - STJ
no sentido de que a natureza da colaboração premiada é de delatio criminis e, portanto,
consiste em mero recurso à formação da convicção da acusação e não elemento de prova,
sendo insuficiente para subsidiar, por si só, a condenação de alguém.
No mesmo sentido reporta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, como
assentado no julgamento da Ação Penal 465/DF.
Argumentando que colaboração premiada constitui em meio para obtenção de prova, e
não propriamente o meio de prova, afirma, para o caso em concreto, que o Termo de
Colaboração Premida não se presta, sob quaisquer fundamentos, como prova da
veracidade das supostas infrações relatadas no depoimento do colaborador.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
14
Assim, por consequência, no âmbito do processo administrativo, não pode a autoridade
fiscal adotar a colaboração como prova, pois, na esfera jurídica, que lhe é própria, ela não
possui essa natureza, nem a característica legal de elemento probatório.
Lembra que a Procuradoria Geral da República, em petição de 26/02/2018, e protocolada
sob o no 8721/STF, requereu a rescisão definitiva dos Acordos de Colaboração.
Alega que a documentação acostada comprova que efetivamente ocorreu a venda de
gado bovino, para o JBS, decorrente da exploração de sua atividade rural.
Registra que os referidos documentos foram emitidos tal como determinam as regras
legais do Estado do Mato Grosso do Sul - MS, de maneira que eles fazem prova em seu
favor quanto à veracidade das informações neles contidas.
Quanto ao Parecer Técnico do MAPA, que foi utilizado pela fiscalização, diz que ele está
viciado, e é parcial.
Viciado, porquanto o colaborador, cujo depoimento está sendo empregado pelo Fisco
Federal como elemento de prova, afirmou ter havido o pagamento de propinas a
Auditores Fiscais Federais Agropecuários do Serviço de Inspeção Federal - SIF para que
não efetuassem suas fiscalizações.
O impugnante ainda comentou que o colaborador teria afirmado que o SIF do MAPA não
possui quadro “sequer próximo do que seria suficiente para que os horários de
funcionamento dos abatedouros frigoríficos tivessem cobertura integral de inspeção
federal”.
Então, não havia uma fiscalização permanente e integral de todos os abates e embarques
realizados pelas plantas frigoríficas, segundo o documento de colaboração.
Falando que a jornada de trabalho dos Auditores Agropecuários é restrita, em
comparação com os horários de funcionamento das unidades frigoríficas, a defesa conclui
que o Parecer Técnico do MAPA é parcial e não seria prova cabal de que não houve o
abate de animais por ele vendidos ao frigorífico JBS.
Também argumenta que o fato de o JBS fazer constar em sua nota fiscal de entrada a
informação de que o gado seria rastreado não torna inidônea a nota fiscal de produtor por
ele emitida, e nem significa falsidade ideológica por sua parte.
Quando muito, segundo a defesa, comprovaria que o JBS teria emitido nota fiscal de
entrada ideologicamente falsa em relação às características dos animais adquiridos, e não,
propriamente, em relação à ocorrência da operação de compra nela documentada.
Comenta que a falsidade em relação às características dos animais somente aproveita o
JBS, vez que, ao ser documentada a entrada de “animais rastreados”, quando eles
efetivamente não o são, o frigorífico frauda o sistema de controle de rastreabilidade de
animais, e, com isso, maximiza o seu lucro de forma indevida.
Sendo pago ao vendedor o valor de gado não-rastreado, que é mais barato, e
documentando em nota fiscal de entrada que se trata de gado rastreado, além de
benefícios fiscais diversos, o JBS ainda viabiliza a exportação da carne bovina à margem do
sistema de controle e com um custo muito menor.
Aduz que não tem qualquer tipo de controle ou interferência sobre a nota fiscal de
entrada por parte do frigorífico adquirente, e ainda que a nota fiscal de produtor foi
emitida de modo preciso, sendo ideologicamente verdadeira.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
15
Também diz que a imensa maioria dos animais abatidos, como se rastreado fosse, origina-
se de propriedades não listadas no SISBOV, conforme se verifica no Doc 06 e no Parecer
Técnico do MAPA.
Conclui que a indicação dos animais adquiridos na NFe de entrada emitida pelo JBS nada
significa para atestar, ou não, a ocorrência da operação de venda de gado bovino por ele
realizada a esse frigorífico.
DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS DO IMPUGNANTE
Embora dizendo que é uma incumbência da fiscalização, mas não vista no procedimento,
demonstrar a inveracidade dos fatos descritos nos documentos fiscais emitidos e
escriturados nos termos da lei, o impugnante anexa outros que entende que corroboram
com o que vinha relatando desde o início, no sentido de que a documentação fiscal
(notas fiscais, e-GTA) encaminhada é verdadeira e a operação de venda de gado bovino
efetivamente ocorreu, daí o recebimento do pagamento (receita da atividade rural).
Cita as NFPs, juntadas às fls. 509/661, das diversas operações de venda de gado por ele
praticadas, e que revelam o mesmo procedimento, qual seja, de constar no corpo das
notas fiscais (campo informações complementares) o no da e-GTA emitida, e a informação
de "transportador desconhecido no momento de emissão da nota", tal como nas notas
fiscais de produtor que acobertaram a venda de gado ao JBS.
O impugnante também comenta que na maioria das situações contrata-se o frete de
momento na região, conforme a disponibilidade, a localização dos transportadores e a
propriedade onde os animais serão embarcados.
Dada às Notas Fiscais de Produtor, fala que se pode notar que não se fez o rastreamento
do gado, uma vez que a sua propriedade não está no SISBOV como apta a tal
procedimento, conforme a lista de propriedades registradas (Doc. 06).
O impugnante acrescenta que, em setembro de 2017, a sua propriedade foi vistoriada
pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal - IAGRO/MS a fim de efetuar a
contagem do rebanho.
Conforme o Termo de Vistoria e Contagem de Rebanho Bovino / Bubalino (Doc. 8 e 9),
identificaram-se animais no pasto na quantidade que corresponde exatamente do
registrado no SANIAGRO.
Diz que se tivesse ocorrido a operação boi de papel, como dito pelo fiscal, existiria na
propriedade um número maior de animais do que o efetivamente contado.
Considerando que na pastagem continha uma quantidade de animais igual ao registrado,
tem que está claro que não houve “venda de papel” como faz crer o fiscal, mas as efetivas
operações de saída dos animais, tal como descrito nas notas fiscais.
Reporta ao Extrato de Produtor do SANIAGRO (Doc. 10), onde se verifica a evolução nas
operações de entrada e de saída de animais, e se percebe que todas as operações
estavam acobertadas tanto pela e-GTA como pelas respectivas notas fiscais de produtor.
O impugnante junta o Termo de Colaboração de no 19 (Docs. 04 e 05) que impõe dúvida
em relação ao Parecer Técnico do MAPA, uma vez que nem todas as operações de abate
ocorridas nas unidades frigoríficas, em particular para qual se destinou os animais por
vendidos, são efetiva e integralmente fiscalizadas.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
16
Para confirmar o fato, requer diligência junto à SFA/MS/MAPA de modo que sejam
respondidos os quesitos formulados, os quais estão em tópico próprio da defesa.
Em relação à informação de gado rastreado na NFe de entrada emitida pelo JBS, o
impugnante remete, novamente, à lista de propriedades registradas no SISBOV aptas à
rastreabilidade (Doc. 06), e na qual a sua propriedade não consta do cadastro.
Faz uma comparação das propriedades constantes da referida listagem com aquelas
indicadas na “escala de abates” elaborada pelo JBS, e entregues pela SFA/MS/MAPA,
juntamente com o Parecer Técnico, para ressaltar que os animais abatidos por esse
frigorífico não se originaram de propriedades registradas no SISBOV.
Conclui que o JBS adquire animais não-rastreados, mas os registra no seu sistema como se
fossem fraudando, com isso, o sistema de rastreabilidade.
Indica algumas propriedades do rol da "escala de abate" do frigorífico JBS, entregues pela
SFA/MS/MAPA, e que foram consideradas como de gados rastreados, mas que não
constam das registradas no SISBOV:
(...)
Assim, e se valendo da mesma ponderação da fiscalização, o impugnante, ironicamente,
conclui que todos os "documentos seriam ideologicamente falsos", e que todas as
operações efetivamente não ocorreram, e não se coadunam com a realidade fática.
Por fim, o impugnante coloca em dúvida as informações e os documentos do JBS dizendo
que eles não condizem com a realidade.
Em razão dos documentos indicados em defesa, o impugnante conclui que a operação de
venda por ele realizada junto ao frigorífico JBS ocorreu dentro da normalidade, da praxe
e das regras legais atinentes ao caso.
DAS NECESSÁRIAS DILIGÊNCIAS
O impugnante reporta ao artigo 35 do Decreto 7.574, de 2011, que trata da prerrogativa
da autoridade julgadora de determinar a realização de diligência e/ou perícia com o
objetivo de produção probatória necessária para a apreciação da matéria, sendo isso
possível de ofício ou a pedido da defesa.
Também destaca os quesitos para a realização de diligências e/ou perícias, nos termos do
artigo 36, caput, do referido Decreto, e, considerando que o tema que está em litígio é
exclusivamente fático-probatório, requer:
(1) oficie-se ao Superintendente Federal de Agricultura em MS - SFA/MS, vinculado
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, a fim de que este
responda aos quesitos indicados adiante, considerando que o elemento de prova
no qual a autoridade autuante se fiou para lavrar a autuação é exatamente um
parecer técnico encaminhado pelo referido órgão/autoridade;
(2) oficie-se ao Superintendente de Administração Tributária da SEFAZ/MS
(SAT/SEFAZ/MS), a fim de que, em resposta aos quesitos abaixo indicados, preste
informações nestes autos necessárias à comprovação da correição e legitimidade
da documentação fiscal expedida pelo impugnante;
(3) oficie-se ao Diretor Presidente da IAGRO/MS, a fim de que, em resposta aos
quesitos abaixo indicados, preste informações nestes autos necessárias à
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
17
demonstração da correição e legitimidade da documentação sanitária expedida
pelo impugnante.
Expondo que as diligências se justificam, porque servirão de provas para corroborar a
afirmação e os documentos anexados em defesa no sentido de que a operação de compra
e de venda de gado com o frigorífico JBS ocorreu e que foi realizada de forma normal, o
impugnante enumera as questões a serem respondidas:
(1) Quesitos a serem respondidos pela SFA/MS/MAPA:
(i) Considerando que a papeleta de inspeção ante-mortem atesta a inspeção de
bovinos até às 18h00 de cada dia, como são tratados os casos de desembarque
após este horário?
(ii) Há profissionais AFFA disponíveis para fazer a inspeção integral e
individualizada de todos os animais que são abatidos no Estado de MS?
(iii) Qual o horário de trabalho efetivo dos AFFA que realizam a inspeção /
fiscalização junto ao JBS/SIF 1662? Quanto a este, além da resposta,
encaminhar o documento que comprove o período de trabalho, inclusive finais
de semana.
2) Quesitos a serem respondidos pelo SAT/SEFAZ/MS:
(i) Analisando as notas fiscais de produtor e a nota fiscal de entrada emitida
pela JBS, é possível verificar a existência de alguma irregularidade na sua
emissão? Solicita se, desde já, que sejam aferidas junto ao sistema de emissão
de notas fiscais eletrônicas da SEFAZ/MS e anexado a estes autos a informação
sobre a (in)validade destas notas.
(ii) É obrigado, por lei, que na NFP conste a identificação precisa do
transportador?
(iii) Considerando a operação realizada pelo marido da impugnante, há nela
qualquer tipo de irregularidade? A operação ocorreu em desconformidade com
a normalidade das operações com gado documentadas perante a SEFAZ/MS e
tal como se realiza no mercado sul-mato-grossense?
(iv) O produtor que vende gado para Frigorífico é obrigado a emitir o
documento denominado “conhecimento de transporte”? O que é exatamente
este documento e quem é obrigado a emiti-lo? E o frigorífico quando
responsável pelo transporte (FOB) é obrigado a emitir este documento ou
outro? Qual a legislação específica a respeito e o que ela impõe?
(3) IAGRO/MS:
(i) Na data da emissão da e-GTA, o produtor rural possuía estoque registrado
junto a IAGRO suficiente para a operação realizada, assim considerado o
número de animais, era e sexo?
(ii) Foi constatada alguma irregularidade, por parte da IAGRO, na emissão das e
GTAS pelo impugnante?
(iii) Considerando que na data 12 de setembro de 2017 foi feita a contagem de
estoque na propriedade da impugnante, foi possível constatar sobra de animais
no pasto / estoque em comparação com o Extrato da IAGRO? Qual foi essa
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
18
quantidade? Qual a conclusão possível de se extrair quando no pasto há mais
animais do que registrado no SANIAGRO?
(iv) A autoridade fiscal federal afirma, no item 6.4 do TVF (“Boi de Papel”), que
o controle sanitário é passível de ser fraudado. Assim, questiona-se se a IAGRO
detectou no caso da impugnante qualquer tipo de fraude que lhe possa ser
imputado?
DO PEDIDO
Ante o exposto, requer que a presente impugnação seja admitida, porque é tempestiva, e,
ao final, que seja cancelado o auto de infração.
Requer, igualmente, que sejam deferidas as diligências acima pleiteadas, no exercício do
direito à ampla defesa, e a fim de buscar a verdade real.
Por fim, requer provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente
pela juntada de novos documentos, e, se necessário, testemunhas, para que seja
alcançada a verdade e a legalidade objetiva que informam o processo administrativo
tributário.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2017
DELAÇÃO PREMIADA. RESCISÃO DO ACORDO DE DELAÇÃO. LEGITIMIDADE DOS
REGISTROS CONTÁBEIS. DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA.
Os depoimentos em delação premiada não são provas em si mesmo, mas apenas
informações dos fatos a serem investigados pela autoridade fiscal.
A rescisão do acordo de delação premiada não, necessariamente, afasta os fatos já
informados pelo delator.
Em razão do princípio da legitimidade dos registros, a contabilidade deve representar a
expressão da realidade, e não ser uma menção inverídica dos fatos contábeis.
Diligência e/ou perícia visam esclarecer elementos do processo nos casos que aqueles não
são suficientes para as análises e conclusões do julgado.
Cientificado da decisão, em 27/02/2019 (fls. 706), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 19/03/2019, recurso voluntário (fls. 709/723), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: I – SÍNTESE
NECESSÁRIA; II – AS NECESSÁRIAS DILIGÊNCIAS; III – PROPINA? Cita escólio doutrinário e
jurisprudência administrativa e judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final,
sejam deferidas as diligências pleiteadas, a fim de buscar a verdade real, oficiando a
SFA/MS/MAPA, a SAT/SEFAZ/MS e a IAGRO/MS, para responder aos quesitos formulados, tudo
estrita em conformidade com os arts. 28, 29, 35 e 37 do Decreto no 7.574/2011; ao fim, seja
provido o presente recurso para reformar a decisão recorrida, com a anulação do auto de infração
e o afastamento do crédito tributário exigido.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
19
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 724.
Em 21/03/2019, requer a juntada do documento de identificação de seu procurador
para fins de regularidade da representação processual (fls. 728/729).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 516.114,90, apuradas em sede de
verificação das obrigações tributárias relativas ao ano-calendário de 2016, importando na
apuração do imposto suplementar de R$ 113.545,28, a ser acrescido dos encargos legais,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da infração apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 677/704) e atendo-se
às informações contidas no auto de infração e no termo de verificação fiscal (fls. 2/37), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis e contundentes a modificar o julgado – sendo certo que as alegações ora novamente
repisadas já foram detidamente apreciadas pela DRJ/BHE – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 694/703),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
DAS QUESTÕES INICIAIS
O impugnante questiona a utilização, pela fiscalização, do depoimento do Sr. Wesley
Mendonça Batista no Termo de Colaboração Premiada no 16, em especial, em seu Anexo
de no 21, que trata de repasses de valores do Grupo JBS para o grupo político do atual
governador do Mato Grosso do Sul, o Sr. Reinaldo Azambuja.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
20
Basicamente o questionamento diz respeito ao comentário, do impugnante, de que a
delação, de acordo com o que dispõe o art. 4o, § 16, da Lei no 12.850, de 02/08/2013,
deve vir acompanhada de meios idôneos de prova, mas que não seria o caso dessa
delação.
No entanto, este julgador não pensa assim, pois os elementos colhidos pela fiscalização,
em relação ao referido Termo de Colaboração Premiada, não foram em si provas para as
conclusões fiscais.
O depoimento de Wesley Mendonça Batista serviu para que a fiscalização conhecesse de
possível repasse do valor de R$ 1.032.229,80 do Grupo JBS para o contribuinte, o Sr.
Miltro R. Pereira, mas não para que aquela firmasse verdade absoluta quanto à questão,
ou quanto às demais informações contidas na delação premiada.
Tanto foi assim que, no item 24 em diante do Termo de Verificação Fiscal, a auditoria
fiscal realizou um trabalho de investigação para verificar como se deu o repasse.
A hipótese passou de longe de a fiscalização ter considerado como verdade absoluta os
depoimentos do Sr. Wesley Mendonça Batista, como se vê no item 24 do TVF:
23. Informou ainda que o Termo de Colaboração no 16, firmado por Wesley
Mendonça Batista, presidente da JBS, bem como seu Anexo 21, revelou o repasse
de R$ 1.032.229,80 em "propinas" para ao grupo do governador do Mato Grosso
do Sul, Reinaldo Azambuja, operacionalizada através da emissão de notas fiscal
falsas de compra de gado para a JBS por Miltro Rodrigues Pereira.
24. O contribuinte era intimado então a confirmar totalmente, confirmar
parcialmente ou desautorizar a versão descrita. Em qualquer situação o
contribuinte era intimado a apresentar documentação que comprovasse o que
alegara.
Logo, o impugnante pode até questionar que o delator tenha faltado com a verdade, mas
não pode falar que o Fisco Federal não se incumbiu de ir em sua busca. Então, a notícia
de que a Procuradoria Geral da República - PGR requereu a rescisão do Termo de
Colaboração do Sr. Wesley M. Batista em nada interfere no presente processo
administrativo, não apenas porque a fiscalização foi em busca da verdade, mas porque o
julgamento judicial não altera o administrativo, salvo se está em discussão o mesmo
objeto, mesmo pedido, em ambas as esferas, que não é o caso.
No mais, o pedido de rescisão, feito pela PGR, não tem a ver com o fato de o depoente, o
Sr. Wesley Mendonça Batista, ter ou não mentido quanto aos fatos apresentados em sua
delação premiada, mas sim em razão de que esse senhor teria omitido outros ilícitos, e
que teria praticado, após o Acordo, o crime de insider trading (utilizar informação
relevante de que tenha conhecimento, ainda não divulgada ao mercado, que seja capaz de
propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome
próprio ou de terceiros, de valores mobiliários), conforme consta da Petição no 7003, de
17/05/2018, da Procuradora-Geral Raquel Elias Ferreira Dodge:
(...)
E, além de já ter sido dito que a fiscalização da Receita Federal do Brasil foi em busca da
verdade material quanto aos fatos narrados na delação do Sr. Wesley Batista, ainda deve
ficar registrado que não há notícia de que os fatos apresentados são inverídicos, mas
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
21
apenas notícia do descumprimento do que teria sido acordado, conforme se percebe à fl.
25 da também Petição da Procuradora-Geral Raquel Elias Ferreira Dodge:
Neste caso concreto, foram muitos os fatos e provas de ilícitos trazidos ao MPF por
Wesley Batista e Francisco de Assis durante a colaboração premiada. Todavia, esta
colaboração não diminuiu a relevância dos sucessivos descumprimentos
contratuais pelos colaboradores, acima descritos. (g.n.)
Em síntese, consoante os trechos da Petição, cujo conteúdo está disponível na internet, é
notório o descumprimento do Acordo pelo Sr. Wesley M. Batista, mas com os fatos ainda
firmes, e com investigação pelo Fisco Federal e por outros órgãos de Estado.
Uma das investigações está relacionada à venda de animais para o abate no frigorífico JBS,
conforme os itens 29 e 32 do Termo de Verificação Fiscal - TVF:
29. Foi então intimado a identificar os transportadores que teriam realizado a
operação de transporte do rebanho das propriedades rurais até o frigorífico,
apresentando os conhecimentos de transporte respectivo.
32. Em resposta recebida em 23/11/2017, o contribuinte informa que com relação
aos transportadores não tem conhecimento dos mesmos tendo em vista que a
retirada dos animais era de responsabilidade do frigorífico. Sendo assim também
não teria os conhecimentos de transporte relativos às notas fiscais.
Como se vê, o contribuinte fiscalizado informou que a responsabilidade do transporte dos
animais era do frigorífico, e, em razão disso, era impossível a apresentação dos
Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTe) e a identificação dos transportadores.
Agora, em defesa, através de advogado constituído, diz que a fiscalização desconhece a
situação fática e legal no que tange ao transporte de animais para o abate, porque o CTe
é só emitido por quem exerce atividade de transporte (prestação de serviços a terceiros),
e não por produtores rurais e frigoríficos.
De fato, como expõe o impugnante, o prestador de serviços de transporte é quem emite o
CTe, de acordo com o Ajuste do Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-
Fiscais - SINIEF no 09, de 25 de outubro de 2007, e suas alterações, e que instituiu o
Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe e o Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico - DACTE, observando convênios dos ICMS dos Estados da
Federação.
Todavia, não se percebe que a fiscalização tenha se pronunciado quanto ao responsável
pelo transporte, ou que o fiscalizado tinha, necessariamente, que apresentar CTe de
emissão própria, mas se percebe apenas um pedido de identificação dos
transportadores.
Esse pedido teve como intuito de a fiscalização verificar a efetiva venda e entrega de
gados bovinos ao Grupo JBS, e não para exigir um documento cuja emissão não é de
responsabilidade do produtor rural ou do frigorífico.
Isso pode ser confirmado nas intimações fiscais com os trechos abaixo.
Termo de Início de Diligência e Intimação no 01, às fls. 274/277:
(...)
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
22
3) Na hipótese de o Sujeito Passivo/Contribuinte ora intimado desautorizar a
versão descrita no tópico II - Do Contexto, apresentada por Wesley Mendonça
Batista, então presidente da JBS, fica o mesmo intimado a refutar estes fatos
comprovando, de forma cabal, a efetiva venda e entrega de gado bovino ao grupo
J&F/JBS, mediante a apresentação dos elementos a seguir indicados: (g.n.)
a) Notas Fiscais de Produtor Rural referente à nota fiscal listada no tópico II - Do
Contexto;
b) Guia de Trânsito Animal - GTA que tenham como destino frigoríficos do grupo
J&F/JBS, referentes à nota fiscal listada no tópico II - Do Contexto.
Termo de Intimação no 02, às fls. 306/308:
(...) INTIMO o contribuinte a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, os elementos
abaixo relacionados:
1) Apresentar a identificação dos transportadores que realizaram a operação de
transporte do rebanho das propriedades rurais até o frigorífico;
2) Apresentar os conhecimentos de transporte relativos a operação de transporte
do rebanho das propriedades rurais até o frigorífico;
3) Considerando a condição de gado rastreado, apresentar o Cadastro do Produtor
e das Propriedades no sistema SISBOV – Serviço de Rastreabilidade da Cadeia
Produtiva de Bovinos e Bubalinos bem como a identificação individual dos animais
vendidos e transportados na operação objeto das notas fiscais apresentadas;
4) Informar qual a certificadora credenciada pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA), responsável pela certificação das propriedades
de origem dos animais vendidos à JBS S/A.
Como se percebe, a intenção não foi de exigir um documento cuja emissão não é de
responsabilidade do produtor rural ou do frigorífico, mas sim saber da efetiva entrega do
rebanho ao comprador, ao Grupo JBS.
Na situação, a defesa aduz que a comercialização teria sido na modalidade FOB - Free On
Board, na qual o vendedor não é o responsável pelo transporte da mercadoria, mas sim o
comprador, que assume o custo e o risco pelo transporte.
Nesse caso, o transportador é contratado pelo comprador, ou este, através de frota
própria, é quem realiza o transporte da mercadoria, e, nesta hipótese, fica dispensado de
emitir o Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe.
Acontece que o contribuinte somente informou que a retirada dos animais teria sido por
conta do frigorífico, mas sem informar se foi através de frota própria ou por conta de
terceiros, numa clara imprecisão do realmente ocorrido.
Aí, portanto, está a dúvida, quem é que transportou, e se transportou.
DOS DOCUMENTOS FISCAIS
O impugnante fala que a documentação abaixo, apresentada à fiscalização, estaria a
comprovar a venda de gado bovino ao Grupo JBS, e que aquela não se incumbiu de seu
dever de provar a inveracidade dos fatos registrados em sua escrituração contábil.
i) Notas Fiscais de Produtor (NFP’s) por ele expedidas;
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
23
(ii) Guia de Trânsito Animal (GTA) expedida junto à IAGRO/MS a fim de autorizar o
trânsito dos animais comercializados;
(iii) NFe de entrada expedida pelo Frigorífico JBS, certificando que recebeu os
animais, pesou-os e os abateu, tudo conforme as NFPs por ele expedidas de modo
individualizado; e
(iv) Extrato bancário comprovando o recebimento da exata quantia descrita na NFe
emitida pelo JBS, efetuado por meio de transferência bancária diretamente para a
sua conta corrente.
A escrituração do livro caixa, conforme o art. 18 da Lei no 9.250/1995, que trata dos
registros contábeis das pessoas físicas que exploram atividades rurais, para ser aceita,
deve ser comprovada por documentos hábeis, de acordo com o caput do artigo 26 do
Decreto no 7.574/2011, e com o caput do artigo 226 do Código Civil de 2002 (Lei no
10.406/2002).
Por sua vez, com fundamento nos parágrafos únicos dos referidos artigos, os quais com o
mesmo conteúdo, pode ficar demonstrado que os documentos que respaldam a
escrituração não condizem com a realidade, e, com isso, os registros seriam inválidos.
Decreto no 7.574, de 29/09/2011:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o). Código Civil de 2002 (Lei no 10.406, de 10/01/2002):
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas
a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em
que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos
especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos
lançamentos.
A hipótese seria de aplicação do princípio “da legitimidade dos registros contábeis”, que é
no sentido de que a escrituração contábil deve corresponder à expressão da realidade, e
não ser uma menção inverídica dos fatos contábeis.
No caso em concreto, a fiscalização entendeu que a nota fiscal de entrada, emitida pelo
JBS, de gado bovino de origem do contribuinte, o Sr. Miltro Rodrigues Pereira, seria
inverídica, e, em razão disso, afirmou que a operação não teria ocorrido.
Os argumentos fiscais estão assentados no Ofício de no 48/2018/SFA-MS, à fl. 120, do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, que reporta ao Parecer
Técnico 001/SFA/MS/2018 e à Planilha de Abate do estabelecimento SIF 1662.
O citado Parecer informa que foram analisados os documentos de abate do frigorífico JBS
S/A - SIF 1662, em Campo Grande, no período de agosto a dezembro de 2016, e onde se
observa os seguintes registros:
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
24
1) A pesquisa foi realizada em relação aos fornecedores, do frigorífico JBS S/A - SIF
1662, indicados no Ofício no 01/2018 - RFB;
2) A pesquisa foi realizada considerando a data de validade da Guia de Trânsito
Animal - GTA mais um dia;
3) Os documentos base para a verificação foram a Papeleta de Inspeção Ante-
Mortem, assinada e datada pelo veterinário oficial, contendo o número de lote,
quantidade, procedência e número do documento sanitário GTA, e a Escala de
Abate, confeccionada pelo próprio estabelecimento, contendo o número do lote,
quantidade, procedência, proprietário, além de outros dados;
4) Entre as datas de 21 de setembro a 10 de outubro de 2016, houve paralisação
das atividades no frigorífico JBS S/A - SIF 1662 em razão de férias coletivas, não
havendo, pois, abate;
Conclusão: No período analisado, não foi constado registro de abate realizado
pelos fornecedores listados no Ofício no 01/2018 - RFB (3897685), anexo I a X, no
frigorífico JBS S/A - SIF 1662 em Campo Grande, MS.
Verifica-se, pois, diferentemente do que expõe a defesa, que a fiscalização procurou
demonstrar que os documentos fiscais do Sr. Miltro R. Pereira não correspondem à
realidade, e não somente em razão da delação do Sr Wesley Mendonça Batista, que não é
prova em si mesmo, mas com base em diligência junto ao MAPA.
Então, para a situação aqui em análise (operação de venda de gado bovino do Sr. Miltro R.
Pereira para o frigorífico do Grupo JBS), os fatos foram postos em delação premiada, as
investigações foram feitas pelas autoridades fiscais da Receita Federal, restando, agora,
verificar se os elementos apresentados em defesa têm veracidade.
Um dos elementos apresentados em defesa é no sentido de que o Parecer Técnico do
MAPA estaria viciado, porque o delator, o Sr. Wesley Mendonça Batista, também teria
dito que houve pagamento de propinas para que Auditores Fiscais Federais Agropecuários
não efetuassem as fiscalizações de praxe.
O impugnante também diz que o Parecer é parcial, porquanto as jornadas de trabalho
daqueles Auditores eram restritas, o que não seriam suficientes para a cobertura integral
das inspeções federais.
Vê-se, pois, que fatos foram apresentados em defesa, mas que não alteram as conclusões
fiscais, uma vez que um dos documentos base, para a elaboração do comentado Parecer
do MAPA, foi a Escala de Abate confeccionada pelo próprio frigorífico do Grupo JBS.
Como acima grifado, o frigorífico SIF 1662, do Grupo JBS, é quem emitiu a Escala de Abate,
sendo que nessa não consta o abate de gados de origem contribuinte, portanto, é difícil
de entender que ocorreu a suposta comercialização de bovinos.
Além de não constar o abate de gados de origem do contribuinte, ainda não consta o
abate de gados de outros fornecedores, citados no Ofício no 01/2018, às fls. 164/166,
conforme registrado pela fiscalização, e respondido no Parecer Técnico 001/SFA/MS/2018.
Trechos do Ofício no 01/2018 - RFB:
No último dia 18 de maio de 2017, por decisão do Supremo Tribunal Federal, foram
tornadas públicas partes dos Acordos de Colaboração Premiada homologados
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
25
naquela instância judicial firmados entre diversos dirigentes do grupo econômico
J&F/JBS e o Ministério Público Federal - MPF, no âmbito dos desdobramentos da
conhecida Operação Lava Jato.
Os documentos disponibilizados pelo MPF, e em especial o Termo de Colaboração
no 16, firmado por Wesley Mendonça Batista, então presidente da JBS, bem como
seu Anexo 21, revelam o suposto repasse de pagamentos de propina para ao ex-
governador do Mato Grosso do Sul, André Puccineli, com a participação dos
operadores Ivanildo da Cunha Miranda e André Luiz Cance como executores de
ajustes para recebimento dessas "propinas", operacionalizada através de
pagamentos a terceiros. Dentre os valores indicados há pagamentos de "propinas"
através de compras fictícias de gado para abate de diversos contribuintes pessoas
físicas domiciliados no Mato Grosso do Sul. (g.n.)
(...)
Tais contribuintes receberam valores oriundos da empresa JBS S/A. Os valores
foram resultantes de notas fiscais emitidas pela empresa, especificamente pela
filial localizada na Avenida Duque de Caxias, 7255, Vila Nova Campo Grande -
Campo Grande - MS, cujo SIF é o de número 1662, e o CNPJ é o 02.916.265/0004-
02. (g.n.)
Conclusão do Parecer Técnico 001/SFA/MS/2018:
No período analisado, não foi constado registro de abate realizado pelos
fornecedores listados no Ofício no 01/2018- RFB (3897685), anexo I a X, no
frigorífico JBS S/A - SIF 1662 em Campo Grande, MS. (g.n.)
Ora, não foi somente o Sr. Miltro Rodrigues Pereira que foi citado como "fornecedor" em
operações fictícias de venda de gados para o abate, outros também
Se é assim, não pode a defesa alegar que o referido Parecer não estaria a provar nada,
porquanto a narrativa do Sr. Wesley Mendonça Batista foi confirmada em relação a outros
"fornecedores", e não somente em relação ao Sr. Miltro.
Não há, pois, como negar os bois de papel, ou dizer que os animais foram para outro
frigorífico, etc., porque a verdade até pode ser escondida uma vez, mas não várias.
O impugnante também argumenta que o Grupo JBS fraudava o controle de rastreabilidade
de animais bovinos para maximizar o lucro, e que ele, o impugnante, não tem controle ou
interferência sobre a nota fiscal de entrada emitida por esse Grupo.
De certo que o Sr. Miltro R. Pereira não tinha e não tem controle sobre as notas fiscais de
entrada emitidas pelo Grupo JBS, mas não pode afirmar que o JBS fraudava o sistema de
controle de rastreabilidade dos animais para maximizar o lucro, porque, diante dos
elementos apresentados pela fiscalização, a fraude não era na compra e na venda de
gados e/ou de subprodutos com rastreabilidade suspeita, mas, sim, na simulação da
operação, pelo menos no que diz respeito ao Sr. Miltro.
Verifica-se, até aqui, que a verdade pretendida pelo impugnante, quanto à venda de
gados para o frigorífico do Grupo JBS, não foi alcançada, porque a nota fiscal (NFe)
emitida por esse frigorífico, as notas fiscais de produtor (NFPs), as Guias de Trânsito
Animal (e-GTA), e os recebimentos nada significam para contradizer o Parecer Técnico do
MAPA.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
26
Resta analisar os demais argumentos do impugnante, e que estão no tópico, de defesa,
"Da validade dos documentos do impugnante".
DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS (...)
A defesa cita as NFPs, juntadas às fls. 509/661, das diversas operações de vendas de gado
praticadas pelo Sr. Miltro, e que revelam o mesmo procedimento, qual seja, constar no
corpo das notas (campo informações complementares) o número da e-GTA emitida, e a
informação de "transportador desconhecido no momento de emissão da nota", tal como
nas notas fiscais de produtor que acobertaram a venda de gado ao JBS.
Dentre essas notas fiscais de produtor, umas têm relação com a nota fiscal de no 42609 de
entrada emitida pelo JBS, conforme discriminado no Anexo VI, à fl. 119.
Como se verifica, o contribuinte, quando da emissão de suas notas fiscais, registra
transportador desconhecido, no entanto, isso não quer dizer que todas as notas fiscais,
por ele emitidas, seriam inverídicas.
A fiscalização procurou demonstrar que as notas fiscais relacionadas ao frigorífico JBS
eram fictícias, ainda com base no Parecer Técnico no 001/SFA/MS/2018, mas, em
momento algum, disse que as outras operações de venda de bovinos também eram
fictícias.
Uma coisa são as operações junto ao Grupo JBS, objeto de fiscalização, e outra coisa são
as demais operações, que podem, sim, ser verdadeiras.
Então, o fato de o contribuinte realizar efetivamente vendas de gado, nada prova a seu
favor em relação à operação junto ao frigorífico JBS, até mesmo porque se nenhum
rebanho existisse não seria possível acobertar as operações fictícias.
Ainda não ajuda o impugnante o fato de que, em setembro do ano de 2017, a sua
propriedade foi vistoriada pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal -
IAGRO, quando foi constatada que a quantidade de cabeças de gado era a mesma da
registrada pelo SANIAGRO - Sistema de Informação IAGRO.
Diga-se isso porque a vistoria realizada em 05 de setembro de 2017 não é parâmetro para
se confirmar a operação, junto ao frigorífico JBS, em 16 de setembro de 2016, pois o
período é de quase um ano para que se possa afirmar que a operação não teria sido de
boi de papel em razão da redução da quantidade de cabeças de gado, que, supostamente,
teriam ido para o abate naquele frigorífico.
O Extrato de Produtor, juntado pelo impugnante, e que registra a evolução quantitativa de
seu rebanho, também não resolve a questão, porque o referido extrato é com base nas
Guias de Trânsito Animal (GTA), mais especificamente com base nas GTA-S Web,
preenchidas e emitidas pelo próprio produtor rural, a partir da vigência do Decreto no
13.305, de 24/11/2011, do Governo do Mato Grosso do Sul.
Vale reportar ao Termo de Verificação Fiscal - TVF, que deixa claro que o controle do
estoque de animais é, essencialmente, realizado pelo próprio produtor rural:
73. Normalmente, o rebanho poderia ser controlado pela própria declaração de
ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, bem como durante o período
de vacinação da febre aftosa. No Mato Grosso do Sul, a Agência Estadual de Defesa
Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) faz o controle do estoque e emite a Guia de
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
27
Trânsito Animal (e-GTA) que é um dos documentos utilizados para a contabilização
do rebanho.
74. Ocorre que tal controle está passível de ser fraudado. A iniciar pelo ato de
apresentação de relação de animais vacinados, quando o produtor apresenta nota
fiscal de compra de vacinas. É possível que o produtor compre o número de vacinas
que quiser e apresente uma nota fiscal que não traduz a quantidade real de gados.
(g.n.)
75. O controle de nascimentos e mortes também é difícil de ser feito. Uma maneira
de aumentar o seu estoque é informar o nascimento de bezerros que não
ocorreram.
Depreende-se, pois, que a declaração de estoque de animais, que é prestada pelo próprio
produtor rural, com base em suas notas fiscais e suas Guias de Trânsito Animal, depende,
necessariamente, da conferência in loco, que, no caso do Mato Grosso do Sul - MS, cabe à
Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal - IAGRO.
Logo, se à época da suposta venda de gados bovinos para o frigorífico JBS não ocorreu
vistoria por parte da IAGRO, somente os documentos fiscais do contribuinte é que
poderiam confirmar tal venda, mas que, na situação, foram desconsiderados pela
fiscalização, uma vez que a veracidade desses documentos não encontra suporte diante
do Perecer Técnico no 001/SFA/MS/2018, que concluiu não ter havido abate, em relação
aos gados do contribuinte, no frigorífico JBS S/A - SIF 1662, em Campo Grande, MS.
Nessa perspectiva, já se pode afirmar que não é pertinente diligência junto aos órgãos de
controle de animais no Estado do Mato Grosso do Sul - MS, considerando que os registros
do contribuinte não são confiáveis, e considerando que o único documento de vistoria,
emitido pela IAGRO, constante à fl. 670, e apresentado em defesa, data de 05/09/2017,
que é muito depois da suposta operação de venda de gados para o frigorífico JBS.
Essa é a situação, os documentos fiscais do contribuinte não são elementos de prova a seu
favor, não somente em razão da delação do Sr. Wesley Mendonça Batista, mas,
principalmente, em razão do Parecer Técnico no 001/SFA/MS/2018, o que ainda a Nota
Fiscal emitida pelo frigorífico JBS é falsa, da compra ao transporte dos animais.
A questão final a ser analisada é em relação à rastreabilidade dos animais, para a qual o
impugnante elabora tabela, à fl. 16 deste Acórdão, que indica alguns produtores não
registrados no Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos -
SISBOV, mas considerados pelo frigorífico JBS como sendo registrados.
Como já tratado neste Acórdão, a fraude que se verifica não foi na compra e na venda de
gados e/ou subprodutos com rastreabilidade suspeita para maximizar os lucros, mas,
sim, na simulação de operação de vendas de gado do contribuinte para o frigorífico JBS.
Se, de fato, o JBS inseria informações inverídicas nos documentos fiscais, isso não quer
dizer que todas as operações não ocorreram, como, ironicamente, argumenta o
impugnante, pois, de certo, frigorífico não funciona sem gados para o abate.
Mas quer dizer, vale frisar, que o JBS, além de fraudar o controle sanitário, utilizava-se de
boi de papel para pagamentos de operações simuladas, como a que ocorreu em relação
ao produtor rural Sr. Miltro Rodrigues Pereira.
Assim, a questão aventada de que o JBS fraudava o controle sanitário não retira a
credibilidade da fiscalização que aduz que essa empresa ainda fazia o uso, juntamente
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
28
com produtores rurais, de boi de papel para pagamento de propinas a grupos políticos do
MS, como se observa ao longo do Termo de Verificação Fiscal - TVF:
11. (...) revelam o repasse de valores ao grupo político do atual governador do
Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, a título de “propinas” decorrente de
incentivos fiscais recebidos pelo grupo JBS.
23. (...) revelou o repasse de R$ 1.032.229,80 em "propinas" para ao grupo do
governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, operacionalizada através
da emissão de notas fiscal falsas de compra de gado para a JBS por Miltro
Rodrigues Pereira (...) (g.n.)
50. O Grupo JBS, com investimentos relevantes no MS, passou então a pagar
propina aos grupos políticos ligados aos governadores (...)
54 (...) propinas na gestão de Reinaldo Azambuja, que foram pagas por meio de
notas fiscais sem contrapartida em bens ou serviços, sendo R$ 12.903.691,03 pagos
através de notas falsas de compra de carne bovina emitidas contra a JBS pela
empresa Buriti Comércio de Carnes, e ainda R$ 15.497.109,40 por meio de notas
falsas de compra de gado bovino emitidas contra a JBS por pessoas vinculadas ao
grupo político de Reinaldo Azambuja, (...) (g.n.)
60. então presidente da JBS, bem como seu Anexo 21, revelou o suposto repasse
de pagamentos de propina através de compras fictícias de gado para abate de
diversos contribuintes pessoas físicas domiciliados no Mato Grosso do Sul. (...)
(g.n.)
79. Resumidamente tem-se que o grupo JBS possui plantas industriais no Mato
Grosso do Sul. Tendo em vista a legislação estadual o grupo JBS foi beneficiado
através de benefícios fiscais. Estes benefícios fiscais por sua vez, ao invés de
gratuitos, eram onerosos, uma vez que implicavam o pagamento de propinas aos
gestores públicos do estado do Mato Grosso do Sul.
Portanto, restando constatada a omissão de rendimentos caraterizada por
depósitos bancários sem que se tenha havido a efetiva comprovação da origem, por
documentação hábil, capaz de demonstrar de forma inequívoca a proveniência dos depósitos
realizados na conta bancária mantida junto à instituição financeira, além da existência de
elementos consistentes para comprovar a conduta capaz de ensejar a aplicação da multa
qualificada, sobretudo diante da caracterização das condutas tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502/64, consubstanciadas em fraude fiscal – não obstante, diga-se de passagem, que ação fiscal
foi motivada pelo fato de o contribuinte constar como beneficiário de valores pagos a título de
propinas pelo grupo JBS, em esquema de corrupção no Mato Grosso do Sul, conforme apurado
nos desdobramentos da operação Lava Jato, deflagrada pela RFB, MPF e PPF, com base o Termo
de Colaboração Premiada firmado por Wesley Mendonça Batista, além de demonstrado o intuito
de doloso, por sua participação no aludido esquema ilícito, conforme bem descrito no termo de
verificação fiscal lavrado (fls. 9/37) – correta a ação fiscal e a decisão recorrida, tudo em estrita
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o lançamento fiscal
realizado.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721188/2018-51
29
Ademais, em relação aos depósitos bancários sem a devida comprovação de sua
origem, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando com a edição da súmula
vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Todavia, em relação à multa qualificada aplicada, com a edição da Lei no
14.689/2023 (que importou na alteração do art. 44 da Lei no 9.430/96, inclusive com inclusão do
inciso VI em seu § 1o), o seu percentual foi reduzido para 100%, urgindo sua incidência no
presente feito, ancorado no art. 106, “c” do CTN, que prevê a retroatividade benigna da lei a fato
pretérito quando se tratar de cominação de penalidade menos severa, o que ocorre no contexto
dos autos, sobretudo diante da ausência de notícia da prática recidiva prevista no § 1o-A do art. 44
da Lei no 9.430/96 (incluído pela Lei no 14.689/2023).
Em relação ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para a
realização da diligência requestada à SFA/MS/MAPA, à SAT/SEFAZ/MS e ao IAGRO/MS, visando
responder aos quesitos por ele formulados, não vislumbro a sua eventual necessidade, visto que o
processo se encontra suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição
passiva em relação à matéria autuada. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente
se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o
que se torna despiciendo no presente feito.
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste apresentadas, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, §
1o, VI da Lei no 9.430/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 759
DF CARF MF
Original